Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023602-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0056-99 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DISPARO DE ALARME ANTIFURTO – LACRE DEIXADO NO PRODUTO – DISPARO DE ALARME EM OUTRO ESTABELECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DISPARO DE ALARME EM OUTRAS LOJAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABORDAGEM EXCESSIVA – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
– EXIGÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO ABUSIVA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao adquirir o produto no interior do estabelecimento cabe ao preposto do estabelecimento promover a remoção do lacre de segurança dos produtos antes de entrega-los ao consumidor, de modo que a omissão nessa tarefa configura falha na prestação do serviço.

Todavia, não se trata de modalidade de falha que configure modalidade de dano moral “in re ipsa”, sendo necessária a comprovação de situação violadora a direito da personalidade.

O simples disparo de alarme antifurto no momento da saída do consumidor do estabelecimento é causa que, por si só, não implica no reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais quando esse disparo ocorreu no interior de outras lojas e não no momento da saída do estabelecimento no qual os produtos foram adquiridos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral ante a ocorrência de mero aborrecimento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o simples disparo de alarme sonoro de antifurto, não é suficiente para reconhecer a existência dos danos morais propriamente ditos, pois não extrapolaram a esfera do mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Dessa feita, OPINO pela improcedência dos pedidos iniciais quanto à indenização pelos supostos danos morais.

Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré, à defesa.

2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à designação de audiência para colheita do depoimento pessoal da Autora.

3. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

4. Não obstante, ausentes provas concretas do dano, da culpa e do nexo de causalidade que os une,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15,

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se encontra em contradição com a jurisprudência dos Tribunais.

Argumentou que a tese de “não ocorrência de dano moral por se tratar somente de simples disparo de alarme sonoro antifurto, estão equivocadas em relação ao caso em tela, eis que a todo momento na inicial e nas provas anexadas a ela, é ululante que houve o disparo de mais de 1 alarme em estabelecimentos diversos, gerando enorme espanto nas pessoas que se encontravam no shopping, já que ambas as lojas, são situadas no mesmo local”.

Sustentou que “ocasionou enorme constrangimento na cliente, que se viu numa situação deplorável e errônea, onde foi vista pelos outros clientes como possível furtadora de objetos, tal que fez soar mais de 1 alarme no mesmo shopping, claramente demonstrando que não foi acidente, mas um possível furto, aos olhos alheios”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a parte promovente “não comprovou qual o objeto que ensejou o acionamento, tampouco, que foi o produto que a Recorrente alega que comprou junto à loja da Recorrida, tanto que o sensor antifurto da loja Recorrida em nenhum momento foi acionado, bem como, também não apresentou qualquer prova de que tenha sofrido qualquer humilhação ou constrangimento, ônus que lhe incumbe, por ser fato constitutivo do seu direito”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que o magistrado
a quo
,

quando da prolação da sentença, fundamentou a improcedência em algumas peculiaridades, a saber: a) a Autora não conseguiu lograr êxito em demonstrar, minimamente, a existência de danos causados pela conduta da Ré; b) o produto adquirido no estabelecimento da Ré, teria causado disparos dos alarmes antifurtos de outros estabelecimentos comerciais, no entanto as provas apresentadas não demonstram, especificamente, tais fatos, pois os vídeos apresentados na inicial sequer mostram a sacola com o timbre da Ré que teria causado os disparos nos alarmes, pois em dado vídeo a sacola portada pela Autora tem o timbre das lojas “Giovana”, e não da Ré; c) mesmo que houvesse sido demonstrado tal circunstância, entendo que o simples disparo de alarme sonoro de antifurto, não é suficiente para reconhecer a existência dos danos morais propriamente ditos, pois não extrapolaram a esfera do mero dissabor.

Alega a parte promovente que após comprar produtos no estabelecimento da promovida, não teria sido removido o lacre de segurança, o que motivou o disparo do alarme antifurto, mais de uma vez, em outras lojas.

Pois bem.

Consoante o próprio relato da inicial, não houve o disparo do alarme antifurto na saída do estabelecimento da promovida, tendo havido o disparo do alarme em outros estabelecimentos. A despeito da controvérsia sobre os timbres das sacolas constantes nos vídeos, é possível analisar que do próprio relato da inicial não se verifica a ocorrência de dano moral.

Ao adquirir o produto no interior do estabelecimento cabe ao preposto do estabelecimento promover a remoção do lacre de segurança dos produtos antes de entrega-los ao consumidor, de modo que a omissão nessa tarefa configura falha na prestação do serviço.

Todavia, não se trata de modalidade de falha que configure modalidade de dano moral “in re ipsa”, sendo necessária a comprovação de situação violadora a direito da personalidade, o que não restou comprovado, pois sequer há narrativa de abordagem excessiva, abuso ou outra situação excepcional.

O simples disparo de alarme antifurto no momento da saída do consumidor do estabelecimento é causa que, por si só, não implica no reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais quando esse disparo ocorreu no interior de outras lojas e não no momento da saída do estabelecimento no qual os produtos foram adquiridos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral ante a ocorrência de mero aborrecimento.

O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero disparo de alarme, sem abordagem excessiva, configura mero aborrecimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DISPARO DE ALARME SONORO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ABUSIVO. MERO DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. "
Em princípio, não configura dano moral o mero soar de alarme fixado em mercadoria adquirida em estabelecimento comercial, salvo situações em que comprovadamente os prepostos ajam de modo a agravar o incidente, que por si só, constitui dissabor incapaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação
" (REsp 684.117/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 16.3.2009).

2. In casu, o v. acórdão recorrido concluiu, mediante análise dos elementos fático-probatórios dos autos, que a abordagem da consumidora por funcionária da loja não se deu de forma vexatória conforme alegado, tendo, ainda, consignado que a situação dos autos configura mero dissabor. Diante de tal contexto, a alteração desse entendimento demandaria o reexame de provas, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 186.152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 23/10/2012)

No caso dos autos, a parte promovente não comprovou qualquer abordagem excessiva, agressiva que pudesse ensejar indenização por dano moral. Ao contrário, entende que o simples disparo configura dano moral, tese não acolhida pelo magistrado
a quo.
Assim, conforme exposto acima, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral exige prova da abordagem excessiva ou abuso, pois o simples disparo não é suficiente para tanto, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021